Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701605-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELINA SOUZA JORGE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante, Aurelina Souza Jorge, para se manifestar sobre a eventual preclusão consumativa para complementar razões recursais (ID 68062120 e 68369995), bem como sobre possível violação à dialeticidade na petição de interposição do agravo de instrumento ID 67970676 (CPC/2015 10). Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator